Tribunal: STF
Processo: ARE 956803
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÕES DEDUZIDAS RELATIVAS AO MÉRITO. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES



    1. O acórdão recorrido restringiu-se a verificar a inexistência dos pressupostos processuais de admissibilidade para o reexame necessário, razão pela qual não conheceu do mérito da demanda. Nesse caso, as pretensões deduzidas relativas ao mérito constituem inovação não permitida no recurso extraordinário. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância.



    2. A admissão de qualquer recurso exige o atendimento de seus pressupostos processuais. O invocado dispositivo constitucional assegura ao jurisdicionado os meios, mas não vincula o conhecimento do recurso, que está adstrito ao preenchimento das formalidades prescritas na legislação processual que regula seu cabimento.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.